Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL CONTRA LUIZA PUGA COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal no 0707696-60.2022.8.07.0016, a qual indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a rediscussão do termo inicial do prazo da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do termo inicial da prescrição intercorrente não é possível em razão da preclusão reconhecida na decisão monocrática de ID 78370275.
4. A reiteração de diligências para localização de bens por meio do SISBAJUD é admissível, desde que observados o princípio da razoabilidade e a necessidade de motivação expressa. Precedente do STJ: “[...] 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. [...] 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJE: 14/02/2012.).
5. O transcurso de prazo superior a dois anos desde a última pesquisa infrutífera de ativos financeiros configura lapso temporal razoável apto a justificar nova tentativa de constrição, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial da executada. Precedente deste TJDFT: “[...] É certo que o novo sistema SISBAJUD dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há três meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, ante a ausência de razoabilidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07165794420228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Teses de julgamento: “1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD é admissível quando observado o princípio da razoabilidade, especialmente diante do decurso de lapso temporal considerável desde a última diligência infrutífera.”
_____
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJE: 14/02/2012; TJDFT, 07165794420228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.